Tribunal: TJMT
Processo: 1006558-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Agravante: SCHEFFER & CIA LTDA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1006558-22.2022.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por SCHEFFER & CIA LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1012149-36.2022.8.11.0041, ajuizado contra o SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na determinação para que o Recurso Voluntário Extrajudicial, interposto no processo administrativo no 5990660/2022 (Ref. ao TAD n.o 1152630-7) seja recebido; bem como para determinar a suspensão do crédito tributário enquanto o mandamus e/ou o recurso voluntario estiver pendente de julgamento.
Aduz que, a autoridade impetrada indeferiu o recurso voluntario equivocadamente, sob o fundamento de tratar-se de exigência tributária inferior a 300 UPFMT.
Sustenta que, a decisão de inadmissão dos recursos viola preceitos constitucionais como o do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do duplo grau, da razoabilidade e da igualdade, de modo que o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para impedir o manejo do respectivo recurso pela Impetrante.
Assevera que em razão do alegado vício a Agravante ficará impedida de imitir certidão de regularidade fiscal e perderá benefícios e incentivos fiscais, sendo prejudicado em suas atividades profissionais.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, requer que seja deferida tutela antecipada recursal, para determinar que o Recurso Voluntário Extrajudicial, interposto no processo administrativo no 5990660/2022 (Ref. ao TAD n.o 1152630-7) seja recebido; bem como para determinar a suspensão do crédito tributário enquanto o mandamus e/ou o recurso voluntario estiver pendente de julgamento.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para deferir integralmente a liminar pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do atual Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada. Vejamos.
No caso em tela, a ação tem por objeto combater o ato da autoridade impetrada que inadmitiu os recursos voluntários interpostos em processo administrativo, sob o fundamento de o crédito tributário impugnado é inferior 300 UPF/MT, conforme o disposto no artigo 1.031, §1o, inciso I, do RICMS c/c artigo 47, §1o, da Lei 8.897/2008.
Sobre o assunto, sabe-se que o art. 1.031, § 1o, inciso I, do RICMS/MT veda a interposição de recurso voluntário na esfera administrativa quando o lançamento impugnado for inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, como cito:
“Artigo 1.031 – Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.
[...]
§ 1o - Não cabe recurso voluntário:
I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório; [...]”.
Já o artigo 47, §1o, da Lei 8.897/2008 estabelece que não cabe recurso voluntário na esfera administrativa quando o lançamento impugnado for inferior a 300 (trezentas) UPF/MT na data do lançamento questionado, como cito:
“Art. 47 O Conselho de Contribuintes Pleno funcionará composto por 01 (um) presidente e pelos conselheiros indicados na forma do art. 44, sendo 06 (seis) representantes da Receita Pública Estadual e 06 (seis) representantes dos contribuintes, reunindo-se mediante convocação da presidência, nos termos fixados em regulamento, podendo realizar sessões integralmente digitais, para revisar e julgar nos termos da legislação tributária as autuações recorridas em crédito tributário original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT. (Nova redação dada pela Lei 11.329/2021)
§ 1o Não caberá recurso voluntário contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo lançamento”.
No entanto, apesar de constar no artigo 1.031, §1o, inciso I, do RICMS e no artigo 47, §1o, da Lei 8.897/2008 o impedimento para interposição de recurso na esfera extrajudicial que não atinja o valor alçada, dispositivo esse, inclusive que serviu de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte/Agravante, esta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de ser ilegal tal imposição, sob o fundamento de que violaria o duplo grau de jurisdição administrativo.
Nessa vertente:
“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO), COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, § 1o, I, DO RICMS – NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa. 2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1o, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante. 3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN”. (TJMT - N.U 1030400-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)”.
“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. 2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso [...]”. (TJMT - N.U 0008401-57.2015.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)
Com efeito, a pretensão do Agravante em relação ao respectivo tema - valor mínimo pelo Regulamento de ICMS para a interposição de recurso voluntário na esfera administrativa – encontra respaldo na jurisprudência deste Sodalício.
Outrossim, cabe ressaltara que nos termos do artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional, as reclamações e os recursos administrativos podem suspender a exigibilidade dos créditos tributários, devendo, para tanto, ser observada as legislações que regem o procedimento extrajudicial, como cito:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
No esta de Mato Grosso o Regulamento do ICMS/2014 estabelece que o pedido de revisão de lançamento tempestivo suspende o crédito impugnado, como cito:
“Art. 1.028 Para a revisão do lançamento, o sujeito passivo, seu representante ou preposto deverá protocolizar requerimento em meio digital, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, dirigido à Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário - CPAT/UCAT, alegando toda a matéria que entender necessária e juntando, desde logo, a prova pré-constituída.
[...]
§ 4°-A Conferido o pedido de revisão, o servidor da unidade de atendimento vinculada à SARC/SEFAZ, responsável pela conferência, receberá o processo com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exclusivamente quanto ao montante discutido, e o tramitará à CPAT/UCAT.
[...]
Art. 1.030 Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão, tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do § 1° do artigo 960 destas disposições permanentes.
§ 1° A suspensão da exigibilidade:
I – fica restrita, exclusivamente, ao montante do crédito tributário que foi impugnado tempestivamente;
[...]
Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.
In caso, tendo em vista que a Fazenda Pública Estadual, da decisão que inadmitiu o recurso voluntário nada noticiou acerca de possível intempestividade do recurso voluntário propolizado no processo administrativo no 5990660/2022 (Ref. ao TAD n.o 1152630-7), ao que tudo indica, ao ser admitido o recurso na 2a instância administrativa, deve ser suspensa a exigibilidade dos créditos tributários nele impugnado.
Deste modo, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito almejado no presente agravo instrumental.
Da mesma forma, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal, o crédito tributário não será suspenso, de modo que a parte autora/agravante ficará impedida de emitir certidão de regularidade fiscal, perderá os benefícios tributários concedidos na esfera estadual e, isso tudo, pode obstar o exercício de sua atividade profissional.
Feitas estas considerações, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal almejado.
Ante o exposto, defiro a tutela antecipada recursal vindicada, para determinar que a autoridade administrativa receba o recurso voluntário apresentado pelo Agravante processo administrativo no 5990660/2022 (Ref. ao TAD n.o 1152630-7), desde que preenchidos os requisitos legais, excetuando-se a exigência de que o crédito seja superior a 300 UPF/MT, bem como para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão enquanto o presente recurso e/ou o recurso voluntario estiver pendente de julgamento.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dê-se vista a Douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator